Tribunal: STF
Processo: RHC 271723
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.006.006/MG.
Colho o relatório da decisão mantida pelo acórdão impugnado:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 40 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
A impetrante aduz que, embora o caso tenha chegado ao Superior Tribunal de Justiça por meio do AREsp n. 2.634.056/MG, o recurso especial limitou-se a contestar a dosimetria da pena.
Alega que o reconhecimento pessoal do paciente foi realizado por meio de fotografia, sem observância dos requisitos legais do art. 226 do Código de Processo Penal, e que tal reconhecimento não foi corroborado por outros elementos probatórios.
Afirma que o corréu confessou a participação no roubo e tentou isentar o paciente de culpa, além de ter sido preso na posse do veículo roubado. Em contrapartida, o paciente negou participação no crime.
A defesa sustenta que a condenação do paciente baseou-se em um conjunto probatório inconsistente e que a negativa do paciente quanto à autoria do delito não traz a segurança probatória necessária para amparar a condenação.
Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico e, consequentemente, seja absolvido o paciente por ausência de provas válidas para amparar a condenação”. (eDOC 47, p. 1)

No STJ, o writ não foi conhecido por ser substitutivo de revisão criminal.
Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 101)

É o relatório.
Decido.
No caso dos autos, a matéria não consta do acórdão recorrido, de modo que não há matéria devolvida para análise por esta Corte. Logo, é inadmissível o recurso:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO. INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

De todo modo, no final do acórdão, o STJ registrou não haver teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP.
Consoante se extrai dos autos, a condenação do acusado não se amparou apenas em seu reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime patrimonial. O reconhecimento foi ratificado em juízo por testemunha policial, e ‘as provas colhidas no decorrer da instrução comprovaram, de forma consistente e inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de roubo imputado ao apelante’”. (eDOC 66, p. 5)

Transcrevo a fundamentação do acórdão de apelação (eDOC 15):

“Em juízo (PJe), a vítima confirmou na íntegra seu depoimento prestado na fase administrativa. Acrescentou, ainda, que no dia em que o seu carro foi recuperado com o acusado Luan, a declarante o reconheceu por uma fotografia apresentada pela PM, sendo que, pouco tempo depois, foi à Delegacia de Polícia, oportunidade em que, também por fotografia, reconheceu, com certeza, os dois acusados como os autores do roubo, dentre várias imagens de indivíduos que lhe foram exibidas (embora a vítima não tenha reconhecido os réus em juízo, em razão do tempo decorrido). Afirmou, ainda, que bem depois que fez o reconhecimento em sede policial, ficou sabendo que os réus são irmãos”. (p. 14)

“Sob a clave do contraditório, o policial civil Adriano Silveira Mendes prestou informações semelhantes às registradas na Comunicação de Serviço de fls. 13/19, asseverando que o Luan já era conhecido da polícia de outras oportunidades, bem como que convidaram a Sra. Isaltina para ser ouvida formalmente em cartório e, assim, fazer um reconhecimento formal. Segundo o declarante, a vítima disse que os autores estavam com o capacete levantado, então ela fez o reconhecimento formal do Luan através de fotografia contida num álbum de pessoas investigadas pela polícia. Acrescentou que a ofendida fez esse reconhecimento de pronto e, para a surpresa dos policiais, reconheceu também o irmão dele, o acusado Pablo, vulgo ‘Gambá’, o que igualmente foi formalizado, sendo que a vítima não teve nenhuma dúvida ao reconhecê-los como os autores do crime. Esclareceu a testemunha que os dois acusados já são conhecidos, possuindo vasta ficha por roubo e tráfico de drogas, com aproximadamente 20 a 30 ocorrências cada. Por fim, esclareceu que, na época, não tinham o endereço exato e atualizado dos autores para sugerir a expedição de um mandado de busca e apreensão”. (p. 16)
Como afirmado no voto condutor do RHC 206.846, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.5.2022, “o reconhecimento fotográfico deve ser analisado com cautelas, como uma etapa preliminar de investigação e que deve seguir o procedimento determinado no art. 226 do CPP”, mas não deixa de ter validade epistêmica.
Por outro lado, o reconhecimento impugnado não foi a única prova utilizada para a condenação do réu, que era irmão do corréu confesso, Luan. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 236.709 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024; HC 239.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024; e HC 225.015 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente